Tribunal: TCU
Processo: 037.327/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13292/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.327/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliza Emiko Nakai Bogre (XXX.233.878-XX); Eunice Avanci de Souza (XXX.928.928-XX); Eunice Goncalves dos Santos de Souza (XXX.014.558-XX); Josias Tudisco da Silva (XXX.648.108-XX); Margareth Lima de Jesus (XXX.354.868-XX); Monica Gerber Bossolan (XXX.495.568-XX); Renato Donizete Idalgo Ferreira (XXX.170.368-XX); Sandra Mara Azevedo Franca das Neves (XXX.454.638-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.